Tribunal: TJDFT
Processo: 0008625-23.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008625-23.2015.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: FÁBIO DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A demora na aprovação do projeto elétrico e na instalação da rede de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público é fato que faz parte da atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias e deve ser levado em consideração na avaliação do prazo de entrega do bem estipulado no contrato. Assim, esse fato não pode ser considerado evento fortuito com o objetivo de justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária. 5. O atraso na entrega do imóvel é causa de resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 6.1. No caso, o autor havia ajuizado ação pretérita e exitosa com o intuito de condenar as rés ao pagamento do valor dos lucros cessantes. Ocorre que, na ocasião, o prejuízo material foi reconhecido até a data do proferimento da sentença. Assim, remanescendo em mora as construtoras, não configura bis in idem a aplicação da cláusula penal compensatória, devidamente ajustada, referente ao período não compreendido pelos efeitos da coisa julgada constituída em outro processo. 7. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 7.1. Constatado que o autor sucumbiu em parcela mínima do pedido, aplica-se ao caso a disposição do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo certo que as rés devem arcar integralmente com os ônus da sucumbência. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação interposta pelas rés conhecida e parcialmente provida. 9. Recurso manejado pelo autor conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação ao artigo 396 do Código Civil, sustentando que o atraso para entrega da obra ocorreu por motivos alheios à sua vontade. Invocam divergência jurisprudencial acerca do quantum relativo à multa contratual aplicada, sustentando ser abusiva a incidência sobre o valor total do contrato. Colacionam ementa de julgado deste egrégio Tribunal a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação de honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 396 do Código Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que as recorrentes são responsáveis pelo atraso na entrega da obra é providência incompatível com a via eleita a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial quanto à interposição fundada na alínea “c", porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial nesse aspecto pois, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu, quanto à fixação da multa contratual, que “Com efeito, a redução ao percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato pelo período de atraso entre dezembro de 2014 a março de 2015 mostra-se razoável e proporcional ao caso” (ID Num. 16229216 - Pág. 16). Assim, rever questão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017